Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SENE MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 241.866.351-53 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELA POSTALIS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A PATROCINADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS E

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DOS ÚLTIMOS 05 ANOS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – NÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese não verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SENE MIRANDA DE FIGUEIREDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência
ajuizada em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
a qual

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento do honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante a regra do § 8o do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 119323462).

Em suas razões recursais (ID 119323463), sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que quando da adesão ao plano de previdência privada, não havia o critério exigindo o afastamento da empresa para recebimento da suplementação.

Informa que, de acordo com o artigo 23 do Regulamento da Postalis vigente à época da adesão à previdência privada, os únicos critérios exigidos eram: a) ter 58 anos de idade; b) ter 35 anos de vinculação ao regime da previdência oficial; c) ter 05 anos de vinculação à instituição e; d) a manutenção ininterrupta do vínculo empregatício com a patrocinadora durante os últimos 10 anos.

Aduz que a aposentadoria pela previdência oficial não obriga o trabalhador celetista a desvincular-se da empresa, motivo pelo qual, após a aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, optou por continuar trabalhando.

Assevera ainda ser indevida a cobrança das contribuições extraordinárias e sua manutenção causará o enriquecimento ilícito da apelada, pois ainda que as condições financeiras e atuariais do plano importem em resultados deficitários, não é legítimo impor ao autor a continuidade do pagamento, mesmo porque evidente que o déficit do plano de previdência se deu por gestão temerária.

Afirma que, assim como a questão dos requisitos para recebimento do benefício de suplementação da aposentadoria, a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado em 2013 e em março de 2015 só poderão atingir os trabalhadores que aderirem ao plano após esta data, não sendo possível atingir aqueles que não contribuíram para a existência do déficit.

Relata que as alterações implementadas do Regulamento do POSTALIS posteriormente à adesão do recorrente do Plano, embora estejam em conformidade com a legislação atual, não poderão lhe ser aplicadas, pois ofenderão o seu direito adquirido.

Assim, defende fazer jus ao recebimento da suplementação, bem como a devolução das contribuições extras que lhe foram cobradas indevidamente, pois consoante a Súmula 288 do TST, as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença a fim de condenar a Postalis ao pagamento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do artigo 23 do regulamento vigente à época da adesão ocorrida em 1981, retroativa, compreendendo o período não prescrito até a data imediatamente anterior a concessão da suplementação, bem como a restituição das contribuições realizadas ilegalmente, restringindo-se aos últimos 05 (cinco) anos por ser o período não prescrito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 119323468).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SENE MIRANDA DE FIGUEIREDO
ajuizou a presente
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência,
alegando, em síntese, ter laborado na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora do plano de previdência privada POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, ao qual o autor aderiu quando da sua contratação no ano de 1985 (ID 119320218).

Alegou em sua inicial (ID 119320218) que em 16/09/2016 se aposentou pela previdência oficial por tempo de contribuição e que ao
completar 58 anos de idade (28/04/2017) requereu o benefício tendo em vista ter preenchido todos os requisitos do artigo 23 do Regulamento do POSTALIS, porém, teve negado seu pedido para implantação da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, ao argumento de que o desligamento da empresa patrocinadora é obrigatório.

Afirma que mesmo tendo sido negado o benefício, as cobranças continuaram sendo efetivadas no percentual de quase 25,98% do salário líquido do autor e após o seu desligamento da empresa, ocorrido em janeiro de 2018, quando finalmente passou a receber o benefício de suplementação, continuou lhe sendo cobrada a contribuição.

Assim, por entender que faz jus ao recebimento da suplementação desde que completou 58 anos e por entender que as cobranças das contribuições são indevidas desde a sua aposentadoria pela previdência oficial, ingressou com a presente demanda requerendo:

a)

Declaração de inaplicabilidade da exigência de desligamento do autor da empresa patrocinadora, sendo reconhecido o seu direito a suplementação da aposentadoria por tempo de serviço na forma do artigo 23 do regulamento da POSTALIS vigente a época da adesão operada em 1985;

b)

Seja a POSTALIS compelida a cessar de imediato a cobrança das contribuições previdenciárias;

c)

Seja a POSTALIS condenada a restituir os valores cobrados indevidamente a título de contribuição no período de 29/04/2017 até a data do cumprimento da sentença;

d)

Seja a POSTALIS compelida a pagar, imediatamente, a suplementação da aposentadoria por tempo de serviço retroativa ao período de 29/04/2017 até dezembro de 2017, no importe de R$ 9.858,40 (nove mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos);

e)

Seja a POSTALIS condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% da condenação.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, embora o apelante tenha comprovado por meio do documento de DI 119320221 ter se aposentado por tempo de contribuição pela previdência oficial em 16/09/2016, reconhece ter optado por continuar trabalhando na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mesmo após ter completado 58 anos de idade em
28/04/2017 (ID 119320219), ocasião em que teria, em tese, se tornado elegível para receber o benefício de suplementação da aposentadoria por tempo de serviço junto à previdência privada.

Evidente que houve o preenchimento apenas dos requisitos previstos no artigo 26 do Regulamento Básico da previdência, cujas exigências encontram-se abaixo transcritas:

“Art. 26 - A suplementação da aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao participante que a requerer com pelo menos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, desde que tenha mantido, ininterruptamente, o vínculo à INSTITUIÇÃO nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao evento, o vínculo empregatício à patrocinadora durante os últimos 10 (dez) anos e que lhe tenha sido concedido a aposentadoria por tempo de serviço pela previdência oficial.” (Id. 25163232)

No entanto, o artigo 121 do Regulamento Básico da previdência, na edição atualizada em 1997, estabelece, expressamente, a necessidade de desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador como condição para o recebimento do benefício, conforme abaixo transcrito:

"
O participante em gozo de benefícios pela previdência oficial que não satisfaça às condições exigidas por este Regulamento para a concessão das suplementações correspondentes só fará jus ao pagamento do benefício supletivo quando vier a atender a essas condições
e após o seu afastamento da atividade na patrocinadora
."

No mesmo sentido é que dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar no 108/2001, vejamos:

“Art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras:

I – carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e
cessação do vínculo com o patrocinador
, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada.”

Ocorre que o requisito de desligamento do vínculo empregatício não foi observado pelo apelante como afirma em sua inicial
(ID 119320218)
e nas razões deste recurso (ID 119323463) ao informar ter optado por continuar trabalhando, tendo rompido seu vínculo apenas em dezembro de 2018 quando do seu desligamento.

Assim, em que pese as alegações do apelante e o fato dessas normas serem anteriores à aposentadoria junto ao INSS e o atingimento da idade mínima para recebimento do benefício, fato é que o apelante possuía apenas mera expectativa de direito, não tendo direito adquirido à complementação da aposentadoria como alegado tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA NORMA E NO REGULAMENTO E APROVADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO – VALIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As alterações nas regras do plano de benefícios não se aplicam apenas aos participantes que tiverem preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança do regime jurídico. Não existe ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária, oriunda de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, porquanto tem por objetivo a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.
É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria
.”

(RAC n. 1025424-57.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.02.2022

No tocante à alegada impossibilidade de desconto das contribuições extras ao argumento de que o equacionamento de déficit do Plano BD Saldado não pode ser repassado aos trabalhadores que aderiram ao plano antes da existência dos débitos, razão não lhe assiste.

Isso porque, dada a relação jurídica entre o participante e a entidade fechada baseada em um contrato, o plano de previdência privada possui um “regulamento” onde são estipulados os benefícios, os pressupostos para a sua concessão, a forma de aporte de recursos, a aplicação do patrimônio, os requisitos de elegibilidade e outros aspectos que formam o conjunto de direitos e obrigações entre as partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários).

No caso dos autos, verifica-se que os descontos a título de contribuições extraordinárias sobre o benefício do autor vem sendo realizados desde 2014 para a recomposição das reservas, decorrente de resultado deficitário do plano de previdência BD Saldado (ID 119320222 e ID 119320223).

Assim, apesar do apelante defender que a aprovação de equacionamento do déficit em 2013 e março de 2015, só pode aplicada aos participantes que aderirem ao plano após essa data, o entendimento do STJ, consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.435.837 (
TEMA 907
), sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que não há que se falar em direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, pois as regras aplicáveis ao caso concreto são aquelas vigentes à época de concessão do benefício.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATADA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tesepara os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.”

(REsp 1435837/RS, 2a Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso j. 27.02.2019).

Na mesma toada é o que dispõe o artigo 17 da Lei Complementar 109/2001, vejamos:

“Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador,observado o direito acumulado de cada participante. Parágrafo único: Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.”

Portanto, as alterações aos regulamentos dos plenos de entidades fechadas de previdência atingem todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, o que não é o caso do apelante.

Isso porque, quando das alterações processadas no regulamento em relação ao equacionamento do déficit do plano contratado, este ainda não reunia os requisitos para implementação da aposentadoria, estando sujeito ao regramento vigente a época
da implementação de todos os requisitos necessários à concessão do benefício.

Assim, não há que se falar em ilegalidade dos descontos realizados pela entidade previdenciária, tampouco em restituição de valores, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios conforme disposto no artigo 6° da Lei Complementar n° 108/2001 e no artigo 21 da Lei Complementar n. 109/2001.

“Art. 6o o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos”.

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidadesfechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§
1o O
equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.”

Assim, em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
SUPLEMENTAÇÃO
DA
APOSENTADORIA
– DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado. As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese não verificada no caso. Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.”
(N.U 1001588-75.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, devendo ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios e mais R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022